Tribunal: TJDFT
Processo: 0153574-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0153574-30.2007.8.07.0001 RECORRENTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE CIÊNCIA DA PARTE. INEXISTENTE. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 4o DA LEI 11.419/2006. APELAÇÃO TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. ARREPENDIMENTO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Agravo Interno. 1.1. Nos termos dos §§ 1o e 3o do artigo 4o da Lei 11.419/2006, a intimação é realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta, que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo. 1.2. Restando verificado nos autos que não houve o registro de ciência expressa da parte, porquanto o sistema registrou uma espécie de registro automático, o prazo de 15 (quinze) úteis para interposição do recurso somente se iniciou após o decurso dos dez dias corridos constantes da Lei 11.419/2006, portanto, tempestivo o recurso. 2. Apelação. 2.1. A transação é verdadeiro negócio jurídico bilateral de natureza contratualista e, como tal, a vontade das partes ali constante, desde que não eivada de vícios que maculam o próprio negócio, deve ser respeitada e cumprida. 2.2. Conforme jurisprudência sedimentada pelo colendo STJ, “é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849).” (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 3. In casu, o acordo apresentado nos autos foi subscrito pelas partes, pessoas capazes, tratando de direito disponível e objeto lícito, além de terem sido assistidos por seus respectivos patronos, não podendo haver a desistência unilateral sem qualquer comprovação de vícios que maculem a transação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 200 e 428, inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando que o pedido de desistência protocolado antes da homologação judicial do acordo produz efeito, não podendo obrigar a parte a cumprir algo que já não é a sua livre expressão de vontade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 200 e 428, inciso IV, ambos do Código Civil, bem como ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÃO. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.INCIDÊNCIA. ART. 138 DO CC. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível a desistência unilateral da transação, ainda que antes de sua homologação. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1507448/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL.DESISTÊNCIA UNILATERAL, ANTES DA HOMOLOGAÇÃO PELO JUDICIÁRIO.AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ.RECURSO DESPROVIDO. 1. É descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849). 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 18855621): “In casu, o acordo apresentado nos autos foi subscrito pelas partes, pessoas capazes, tratando de direito disponível e objeto lícito, além de terem sido assistidos por seus respectivos patronos, não podendo haver a desistência unilateral sem qualquer comprovação de vícios que maculem a transação”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB/DF 45.308. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028